Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-55.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, §4o, DO CP (RELEVANTE VALOR MORAL). INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA (ART. 129, §5o DO CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, máxime pela declaração harmônica e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. A alegação defensiva de que o réu entrou em contato com a vítima apenas para proteger sua filha de suposta negligência, agindo em estrito cumprimento do dever legal, não afasta a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, uma vez que as medidas fixadas em desfavor do réu não apresentam exceções para o contato com a vítima.
3. A Lei n. 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, alterou o Código Penal para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o § 13 ao art. 129 daquele diploma. Considera-se haver razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como no caso dos autos.
4. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4o, do Código Penal quando ausente indícios de que a vítima tenha praticado ato injusto capaz de provocar uma violenta emoção no réu, a ponto de cometer os crimes pelos quais foi condenado.
5. Incabível a substituição da pena prevista no art. 129, §5, do Código Penal quando ausentes elementos que comprovem que houve lesões recíprocas.
6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista o entendimento estampado na Súmula n. 588 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.